Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do apelante, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento dos policiais, bem como por outros elementos idôneos aptos a ensejar a condenação.
2. A oposição à execução de ato legal, dentro de um contexto fático-probatório que demonstra inequivocamente a consciência e a vontade deliberada em não cumprir ordem legal, não pode ser considerada mera resistência passiva, mormente quanto se verifica o emprego de violência contra o executor do ato.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
4. Apelação desprovida.